Tribunal: TJES
Processo: 5001183-02.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001183-02.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: FRANCINETE BARBOSA DOS SANTOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSON OBSTETRICA TRANSVAGINAL PARA CONFIRMAÇÃO DE ÓBITO FETAL. NEGATIVA POSTERIOR PARA PRONTA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CURETAGEM. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL ANTE A NEGATIVA DO PROCEDIMENTO. AUTORIZAÇÃO APÓS AUDITORIA ACARRETANDO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MAIS DE 24 HORAS APÓS O AGENDAMENTO PELA MÉDICA QUE ASSISTIU A RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE COLOCOU EM RISCO A PRÓPRIA SAÚDE DO RECORRIDO. DANOS EMOCIONAIS DE GRANDE MONTA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, DETERMINANDO O REEMBOLSO DA QUANTIA PAGA PELO EXAME NO IMPORTE DE R$150,00 E FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$20.000,00. RECURSO INTERPOSTO ALMEJANDO A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.